Tribunal: TJES
Processo: 5015673-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015673-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDA FAVALESSA RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL
QUE JULGOU IMPROVIDO O SEU RECURSO INOMINADO ALEGANDO QUE HOUVE OMISSÃO AO NÃO RECONHECER O “DISTINGUISH” COM BASE EM PRECEDENTE DO TJES. INEXISTE NO ACÓRDÃO A OMISSÃO ALEGADA, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DIANTE DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF, ALÉM DO QUE O PONTO DEMONSTRADO FOI APRECIADO NA SENTENÇA DE PISO. TRATA-SE, PORTANTO, DE MERA DISCORDÂNCIA QUANTO A DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES BUSCADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)